Tribunal: TJDFT
Processo: 0010940-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010940-42.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: ELMO ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. CLÁUSULA PENAL. MULTAS POR ATRASO E INADIMPLEMENTO PARCIAL. CULPA CONCORRENTE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSIÇÃO DE IMPÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVADA A INADEQUAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS. RECUSA DA CONTRATADA EM REALIZAR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a sentença tenha sido omissa ao deixar de apreciar uma das pretensões deduzidas pela autora, houve perda parcial do objeto nesse ponto em particular, razão pela qual se rejeita a preliminar de julgamento citra petita. 2. As sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910, de 1932, e no Decreto-Lei no 4.597, de 1942. Tratando-se de ação de indenização ou reparação de danos por cumprimento irregular da prestação ou inadimplemento, o prazo de extinção a pretensão é de 10 (dez) anos. 3. Contestada a penalidade aplicada ao contratado em contrato administrativo, deve o Judiciário analisar não só a regularidade formal para a aplicação da sanção (observância ao devido processo legal, respeito ao contraditório e ampla defesa), mas também a proporcionalidade da multa imposta, cotejando a gravidade da culpa com que se portaram ambas as partes e o prejuízo real e/ou potencial das condutas para o desempenho da atividade pública. 4. A Lei 8.666/93 prevê a aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Assim, aplicáveis as disposições do Título VI, capítulo V, do Código Civil, acerca da cláusula penal, em especial a disposição do art. 413, que prevê a possibilidade de redução da multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se seu valor se evidenciar manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio. 5. É indevida a imposição de multa simultaneamente pelo suposto atraso na execução de parcela do serviço contrato e também pelo inadimplemento da mesma etapa. A manutenção da dupla penalidade caracterizaria bis in idem, de sorte que somente uma deve prevalecer. 6. Diante do atraso no pagamento das obrigações assumidas pela sociedade de economia mista em contrato administrativo, é legítima a incidência de encargos próprios da mora a partir do vencimento de cada obrigação. 7. Na gestão e fiscalização do cumprimento de contratos administrativos, a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, reveste-se da condição de império própria da Administração Pública. Seus atos, desde que preenchidos os requisitos de validade, gozam dos atributos próprios dos atos administrativos, dentre eles a presunção de legitimidade. Essa presunção tem natureza relativa e admite prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada em sua desconstituição. 8. A glosa de medições do serviço executado em contrato administrativo é ato vinculado, de sorte que a falta de fundamentação inflige o vício de nulidade, afastando a presunção de legitimidade e atraindo para a Administração o ônus da prova quanto ao descumprimento contratual. 9. Comprovada a inadequação das obras realizadas e a recusa da contratada em efetuar os reparos necessários, é devida indenização à contratante pelos valores comprovadamente gastos para adequação. 10.APELAÇÃO DA CAESB CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA ELMO ENGENHARIA LTDA. CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 323 do Código Civil, defendendo não ser devido o pagamento de juros de mora e correção monetária de faturas expressas na inicial, visto que os pagamentos e respectivos recebimentos foram efetuados sem ressalvas; b) artigos 206, §3o, incisos III e V, do Código Civil, e 141 do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista que os contratos foram firmados nos anos de 2011 e 2012, e a obrigação mais antiga ora reivindicada venceu em 31/1/2012. A ação, por seu turno, foi proposta em 17/3/16, mais de três anos após. Aduz que a prescrição decenal não foi suscitada pela empresa recorrida, razão pela qual não pode ser objeto de análise; c) artigos 54, 66, 69, 70, 80, e 86, todos da Lei 8.666/93, 397, parágrafo único, e 413, ambos do Código Civil, sustentando a legalidade e aplicabilidade das multas contratualmente previstas, bem como a não incidência de juros, uma vez que seria necessária a invalidação das cláusulas do contrato, o que não foi requerido na inicial e, consequentemente, não apreciado na sentença ou no acórdão; d) artigos 8o e 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a redução da verba honorária fixada em seu desfavor. Aponta, quanto às alíneas “b” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 206, §3o, incisos III e V, 323, 397, parágrafo único, e 413, todos do Código Civil, 54, 66, 69, 70, 80, e 86, todos da Lei 8.666/93, 8o, 85, §2o, e 141, todos do Código de Processo Civil, bem como à apontada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030